Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-87.2020.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação movida por servidor municipal contra o Município de Guaíra objetivando o pagamento de diferença a título de 13o salário referente aos anos de 2017 e 2018. Sentença de procedência. Recurso do Município de Guaíra buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Estatuto do Funcionalismo Público local (LCM 2.040/2002) que ampara a pretensão deduzida. Precedentes. Reexame necessário e apelação da

Ementa:
Ação movida por servidor municipal contra o Município de Guaíra objetivando o pagamento de diferença a título de 13o salário referente aos anos de 2017 e 2018. Sentença de procedência. Recurso do Município de Guaíra buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Estatuto do Funcionalismo Público local (LCM 2.040/2002) que ampara a pretensão deduzida. Precedentes. Reexame necessário e apelação da Municipalidade improvidos.